Tribunal: TJPA
Processo: 0810869-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810869-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
08
10869
-
27
.20
20
.8.14.0000

PACIENTE:
J
OELSON BARATA DE SOUZA

IMPETRANTE:
W
ALLACE LIRA FERREIRA
(OAB/PA Nº 22.
402
)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DE ANAP
Ú/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
A
NA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRORROGAÇÃO DA
PRISÃO
DOMICILIAR
. PACIENTE
N
ECESSITA CONTINUIDADE TRATAMENTO PÓS CIRÚRGICO. PORTADOR DA COVID-19
. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
nove
dias do mês de
dez
embro de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 9 de
dez
embro de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
08
10869
-
27
.20
20
.8.14.0000

PACIENTE:
JOELSON BARATA DE SOUZA

IMPETRANTE:
WALLACE LIRA FERREIRA
(OAB/PA Nº 22.
402
)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DE ANAP
Ú/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JOELSON BARATA DE SOUZA
,
brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 40.513 PM-PA, inscrito no CPF/MF sob o nº

737.725.772-53, devidamente qualificado nos autos do
Proc. Nº 000
6625
-
3
3.2018.8.14.0
138,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO D
E DIREITO DA COMARCA DE ANAPÚ
/PA
.

De acordo com o impetrante, esclarece preliminarmente est
á em tramite outro
Habeas Corpus
de nº 0808800-22.2020.8.14.0000 em favor do Paciente, que tem como objetivo a revogaç
ão de sua prisão preventiva e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, portanto, o presente feito tem como objetivo único e exclusivamente a prorrogação de prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista seu estado de saúde, tratando-se de pedidos distintos.

Alega que o paciente encontra
-se sobre custodia desde 20/10/2018, e em razões de necessidades médicas e impossibilidades

de tratamento pós cirúrgico pela casa penal CRCAN, foi concedido por este Egrégio Tribunal de Justiça em 09/03/2020, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a ordem de
Habeas Corpus
nº 0800796-93.2020.8.14.0000, concedendo a prisão domiciliar.

No dia 09/07/2020, houve julgamento de novo Habeas Corpus nº 0805858-17.2020.8.14.0000 que prorrogou a prisão domiciliar do Paciente, por mais 120 (cento e vinte) dias, cujo prazo para o Paciente retornar ao precário sistema carcerário finda-se no dia 06/11/2020.

Aduziu que o presente pedido é de extrema urgência, em razão que o prazo domiciliar termina no dia 06/11/2020, sendo que o Paciente
não possui as mínimas condições para retornar ao sistema penitenciário

, pois encontra-se acometido de COVID19,

atestado no dia 29/10/2020, conforme consta em documento em anexo, bem como está fazendo fisioterapia pulmonar e fisioterapia por conta da cirurgia da sua perna.

Ressaltou ainda o estado de saúde do paciente e a precariedade do sistema penal em

prestar atendimento adequado aos seus custodiados e a atual situação de enfrentamento ao COVID-19, com aplicação da recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Por conseguinte, requereu a concessão da liminar, prorrogando a Prisão domiciliar ao paciente, e o seu julgamento definitivo da concessão da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, que diante de seu afastamento de suas atividades judicantes (licença médica), nesta data, foi realizada a redistribuição recaindo para a Relatoria dos Desembargadores Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (Férias) e Mairton Marques Carneiro (Compensação de Plantão) com base no art. 112, do RITJE/PA, tendo a Relatoria do feito recaído para o Desembargador Raimundo Holanda Reis,

ocasião que observou que o presente feito tem vinculação ao de nº 0803158-68.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal - Processo
n
º 0006625-33.2018.8.14.0138, julgado por esta relatora, razão pela qual vieram-me redistribuídos.

A Liminar foi Concedida
no dia 0
6
/1
1
/20
20
(
ID.3949296)
,
prorrogando a prisão domiciliar por
mais 30 (trinta) dias a contar da referida data
, determinando ainda a intimação do impetrante para juntar Laudo Médico atualizado, bem como a SEAP que prestasse informações sobre o referido quadro de saúde do paciente, as informações da autoridade coatora e por fim os autos fosse encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em sede de
informações
(
ID.3960255
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
1 - Inicialmente, cumpre salientar que o réu foi preso em razão de suposto cometimento de

homicídio qualificado contra as vítimas Josivan Cristo de Almeida e Joelton Cristo de Almeida.

Descreve a denúncia, que ao dia 20 de outubro de 2018, por volta das 21h, o denunciado acompanhado de outro homem por ora não identificado, mediante paga ou promessa de recompensa e sem dar chances de defesa, ceifou as vidas dos nacionais acima identificados no restaurante identificado como Canto do Baião.

Continua a narrativa delatória informando que na ocasião havia um Policial Militar à

paisana - Soldado Fonseca – que ao ouvir estampidos e identificar os potenciais atiradores interviu e alvejou o acusado, que por sua vez abandonou a motocicleta utilizada para a ação criminosa e saiu em fuga até à cidade de Pacajá/PA, onde deu entrada no Hospital Municipal após aproximadamente uma hora do ocorrido, tempo estimado entre as cidades de Anapu/PA e Pacajá/PA.

Destaca ainda, que a circunstâncias do crime indicam que se trata pistolagem, onde há um autor intelectual que patrocina a atividade de Joelson Barata mediante paga ou promessa de recompensa.

O IPL acostado expõe diversas diligências que demonstram indícios de que o denunciado figurou como executor do duplo homicídio ocorrido ao dia 21 de outubro de 2018, na medida em que no local do crime foram encontrados estojos de projetil de calibre .40, digase, sete estojos, sendo que disparos oriundos da arma do Policial Militar Fonseca que no momento interviu foram somente 04 (quatro) disparos. Assim, concluiu a Polícia Judiciária que os outros três estojos de projeteis de pistola calibre .40 teriam sido disparados pelo acusado, que também é Policial Militar pertencente aos quadros da PM/PA.

Visando elucidar os fatos, foi oficiada a Companhia de Cartuchos do Brasil (CBC), e como resposta informaram que todos os estojos são relativos a lotes de munições enviados à Polícia Militar do Estado do Pará.

Não menos, relatou-se na peça de investigação que Joelson Barata é conhecido na cidade de Marabá/PA como executor de vários homicídios com características de pistolagem, consoante denúncias anônimas encartadas ao IPL, onde, segundo a Polícia investigativa, claro que as denúncias têm natureza anônima pelo temor da população em relação ao acusado.

Ademais, declina-se no Inquérito Policial em sede de auto de reconhecimento, que o Soldado Henrique Fonseca foi enfático em reconhecer a camisa utilizada pelo acusado quando este deu entrada no Hospital de Pacajá/PA.

Desse modo, pelos fatos trazidos na investigação é que se convertera o flagrante em prisão preventiva.

Pertinente à cautela de restrição de liberdade. Vejamos:

2 – A decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 21 de outubro de 2018, levando-se em consideração os fatos alhures.

3- A denúncia foi oferecida em 06 de novembro de 2018 e recebida pelo Juízo ao dia 06 de

dezembro de 2018, onde determinada a apresentação de resposta à acusação.

4- Apresentada resposta à acusação, a hipóteses de absolvição sumária foram rejeitadas e designada a data de 22 de maio de 2019, às 10:00h, para audiência de instrução e julgamento.

5-Audiência de instrução e julgamento realizada.

6- Houve Decisão Interlocutória de pronúncia do acusado.

7- O réu possui certidão negativa. Não foi possível angariar dados acerca de sua

personalidade e conduta social, que não sejam os elementos destacados no Inquérito e ação penal.

8-
O Processo subiu ao Egrégio Tribunal de Justiça em razão de interposição de Recurso em Sentido Estrito.
(...)”

Em 23/11/2020 foram juntados pelo impetrante os laudos (ID.4043154, 4043155, 4043156 e 4043158).

Em 23/11/2020 (ID.4046763) a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária requereu dilação de prazo para prestar informações, tendo em vista que o paciente se encontrar em prisão domiciliar.

Nesta
Superior Instância
(
ID. 4079580
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e concessão
,
do presente
writ, prorrogando
-se
o prazo da prisão domiciliar do paciente
Joelson Barata de Souza
, primando esse Órgão

, em tudo, pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que
considerando que existe uma conversão (HC
0800796-93.2020.8.14.0000
) de prisão preventiva em prisão domiciliar em favor do paciente por tempo determinado de 120 (cento e vinte) dias, inclusive com prorrogação de mais 120 (cento e vinte) dias (HC
0805858-17.2020.8.14.0000
), e o presente feito também tratar-se de prorrogação de prazo da prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente ainda se encontrar em processo de restabelecimento de saúde, necessitando ainda de mais prazo, principalmente que seu quadro
se acentua mais
delicado,
com o fato de o mesmo ter testado positivo para o Covid
-19, conforme documentos acostados nos autos,

o que requer prorrogação da prisão domiciliar concedida.

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decis
ã
o concessiva da liminar em prol da paciente,
in verbis
:

“(...)
Verifico que as questões trazidas à lume neste writ apontam para a alegada necessidade de nova prorrogação do benefício de prisão domiciliar, concedido nos autos de habeas corpus nº 0800796-93.2020.814.0000, e prorrogado através do habeas corpus nº 0805858- 17.2020.814.0000.

Entendo que prospera o pleito requerido pelo Impetrante, uma vez que as provas carreadas aos autos justificam a prorrogação do benefício concedido nos autos de Habeas Corpus nº 0800796-93.2020.814.0000, julgado na data de 09 de março de 2020, cuja relatoria é de minha autoria, sob o fundamento que o Paciente após submetido a intervenção cirúrgica veio a ter sua saúde agravada com a limitação de abdução e limitação da força muscular adutora. E sua prorrogação se deu em razão da necessidade de continuidade do tratamento, bem como pelo fato do paciente ter sido infectado pelo novo coronavírus.

Consta no presente feito que o Paciente ainda necessita continuar o tratamento com fisioterapia para reabilitação motora, e fisioterapia pulmonar, tendo em vista que o Paciente se encontra reinfectado pelo novo coronavirus (COVID-19), o que dificulta a sua reabilitação dentro do sistema carcerário, já que não há tratamento adequado para que o Paciente seja submetido em sua recuperação.

Por se tratar de continuidade de tratamento já concedido anteriormente, e por se caso excepcional, mister se faz que seja deferida a prorrogação do benefício concedido,
por 30 (trinta) dias
, quer pela relevância e razoabilidade das justificativas apresentadas pelo impetrante, quer pelo fato do paciente encontrar-se em fase de recuperação, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO

DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE (PÓS CIRURGICO DO

PROCEDIMENTO DE LOBECTOMIA PULMONAR). PLEITO DE

PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE NO

CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. MÉRITO Nota-se que o agravante foi submetido a uma intervenção cirúrgica, em razão de complicações decorrentes de uma Tuberculose adquirida no Sistema Prisional da Cidade de Santarém/PA, que ocasionou na extração do seu pulmão direito ? (nome do procedimento médico: LOBECTOMIA PULMONAR), fato que gerou o deferimento da prisão domiciliar do apenado, visando a sua recuperação plena. A concessão de prisão domiciliar em casos de doença grave é prevista expressamente no art.117 da LEP, não sendo taxativo o rol do citado dispositivo. Enquanto se

faz necessária a comprovação da referida doença grave e da impossibilidade de tratá-la enquanto na custódia do sistema carcerário,não se pode priorizar a lei in verbis em detrimento da integridade física do apenado. Diante do Laudo Médico de fls. 18, aduzindo que o apena do encontra-se em acompanhamento pós-operatório e deve evitar ambientes fechados, devendo permanecer em isolamento, a fim de proporcionar ao apenado uma maior efetividade na recuperação de sua saúde. O apenado demonstra, em especial através do laudo médico de fls. 18, a necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, já que sua enfermidade é de difícil acompanhamento intramuros. Evidencia-se, portanto, que a reclusão, por ora, em regime fechado, é contraindicada ao agravante, considerando a natureza da moléstia a que é acometido. Soma-se a isso as condições precárias que os estabelecimentos prisionais do nosso Estado apresentam, as quais, por si só, são capazes de provocar doenças em apenados saudáveis, bem como submetê-los a situações físicas e psicológicas degradantes. Nesse sentido, estando sua dignidade ameaçada, ademais pelo acometimento de doença grave, sendo impossível de tratamento realmente adequado no estabelecimento prisional, parece-nos descabido que seja negada a possibilidade de prisão domiciliar, independentemente do regime em que esteja cumprindo pena. Isso posto, conheço do recurso de agravo em execução e no mérito, dou-lhe provimento, para prorrogar a prisão domiciliar do agravante pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo permanecer em sua residência, não podendo se ausentar, salvo consulta ou interferência médica de urgência, devidamente comprovadas nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis (2019.04519339-71,209.124, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ªTURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em2019-11-01).

Tratando-se, neste caso, de novo pedido de prorrogação de prisão domiciliar, tendo em vista já ter sido prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, através do Habeas Corpus nº 0805858-17.2020.814.0000, sob os mesmos fundamentos, faz-se necessário, que a defesa proceda a
juntada de laudo médico esclarecedores e conclusivos do atual quadro de saúde do paciente,
para efeito de julgamento do mérito do
writ

.

Ante ao exposto
,

CONCEDO
A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
reputo cabível

e suficiente prorrogar a PRISÃO DOMICILIAR, por mais
30 (trinta) dias

, a contar da presente data
.
“

No caso, a comprova
çã
o
da prorroga
çã
o da pris
ã
o domiciliar se encontra devidamente
acostada aos autos,
uma vez
que atesta que
o
paciente
JOELSON BARATA DE SOUZA
se encontra em fase de restabelecimento em razão de processo cirúrgico, necessitando de um novo prazo de prorrogação da
pris
ã
o domiciliar, para continuidade de seu tratamento, fora da casa penal, conforme atesta laudo m
é
dico, al
é
m do fato de ter atestado positivo pela COVID-19, o que tais fatos s
ã
o suficientes e justificadores da referida prorroga
çã
o.

Por tais raz
õ
es,
ratifico os termos da medida liminar anteriormente concedida
por restar plenamente comprovado nos autos que
o
paciente
necessita de continuidade de seu tratamento de sa
ú
de,
portanto adequada se mostra a
prorroga
çã
o
da pris
ã
o domiciliar.

Pelo exposto
, concedo em definitivo a ordem, para
p
rorrogar

a
pris
ã
o domiciliar
do paciente
JOELSON BARATA DE SOUZA
,
p
or mais 30 (trinta) dias
.

É
como voto.

Serve a presente decis
ã
o como of
í
cio.

Bel
é
m/PA, 9 de
dezembro
de 20
20
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/12/2020